Tribunal: TJDFT
Processo: 0031443-72.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0031443-72.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ZENAIDE BRANDAO MAIA (ESPOLIO DE), CICERO ALEXANDRE TAVERNARD TRINDADE, EVANDRO MARCOS LENTINE, JAIME DE PAULA PIMENTA, JOAO GUIMARAES DE SOUZA, JOELIEL ROCHA DO NASCIMENTO, LUCIO RICARDO DE OLIVEIRA SILVA, MARIA EUNICE ARAUJO RIBEIRO, MAURO MENDES MAGALHAES, MILTON KELLER, REGIKELLSANIELY BEZERRA DA SILVA, RODRIGO GUIMARAES RAIMUNDO, ROSANE HELENA CORREIA PAES DE ARAUJO, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO MORADA VERDE, MARINALVA BARBOSA FELIX DA SILVA, OZEAS CALADO DE SOUSA FILHO, DEBORA DJANIRA DA SILVA, JOELIEL ROCHA DO NASCIMENTO, CICERO ALEXANDRE TAVERNARD TRINDADE, MILTON KELLER, JAIME DE PAULA PIMENTA, RODRIGO GUIMARAES RAIMUNDO, REGISKELLSANIELY BEZERRA DA SILVA, MINASSON ELIAS FERREIRA, OS DEMAIS PRETENSOS ESBULHADORES APELADO: CICERO ALEXANDRE TAVERNARD TRINDADE, EVANDRO MARCOS LENTINE, JAIME DE PAULA PIMENTA, JOAO GUIMARAES DE SOUZA, JOELIEL ROCHA DO NASCIMENTO, LUCIO RICARDO DE OLIVEIRA SILVA, MARIA EUNICE ARAUJO RIBEIRO, MAURO MENDES MAGALHAES, MILTON KELLER, MINASSON ELIAS FERREIRA, NILZA DOS SANTOS DE SOUZA, REGIKELLSANIELY BEZERRA DA SILVA, RODRIGO GUIMARAES RAIMUNDO, ROSANE HELENA CORREIA PAES DE ARAUJO, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO MORADA VERDE, IDENIR MENDES DE JESUS, MARINALVA BARBOSA FELIX DA SILVA, OZEAS CALADO DE SOUSA FILHO, DEBORA DJANIRA DA SILVA, JOELIEL ROCHA DO NASCIMENTO, CICERO ALEXANDRE TAVERNARD TRINDADE, MILTON KELLER, JAIME DE PAULA PIMENTA, RODRIGO GUIMARAES RAIMUNDO, REGISKELLSANIELY BEZERRA DA SILVA, MINASSON ELIAS FERREIRA, OS DEMAIS PRETENSOS ESBULHADORES, ZENAIDE BRANDAO MAIA (ESPOLIO DE) D E S P A C H O Em atenção ao princípio do efetivo contraditório, manifestem-se os réus, bem como a CURADORIA ESPECIAL, sobre a petição e mapa acostado pela parte autora (ID 26596797/26600014). Após, em conclusão. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora